Tribunal: TJMT
Processo: 0013216-09.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013216-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALLISSON HILARIO ALVES - CPF: 092.127.476-98 (ADVOGADO), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALLISSON HILARIO ALVES - CPF: 092.127.476-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO SERGIO DE ANDRADE LIMA - CPF: 570.684.881-53 (VÍTIMA), FELIPE ALVES LIMA - CPF: 041.775.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – CABIMENTO – FRAGILIDADE DE PROVAS JUDICIALIZADAS NO TOCANTE À AUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – AGRAVAMENTO DA PENA – ANÁLISE PREJUDICADA.

Sabe-se que o homicídio está entre os crimes mais graves do Código Penal e tem por consequência o apenamento elevado, demandando o agir com cautela, de modo a evitar mal maior a um possível inocente.

Logo, se após análise da prova oral e documental coligida aos autos, notadamente aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, observa-se que a decisão dos Jurados encontra-se manifestamente contrária à evidência dos autos, deve esta ser cassada, a permitir a submissão do apelante a novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Carlos Leandro Leão Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo meio cruel, ocultação de cadáver e furto, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa – Id. 155628206.

Nas razões recursais, o
parquet
pede a negativação dos vetores motivos e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com o acréscimo de 1/8 por cada uma delas, considerando o intervalo entre a pena máxima e mínima estabelecida. E, na segunda fase, a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, posto que o réu atuava na condição de dirigente da clínica de reabilitação. Por conseguinte, requer o redimensionamento da pena – Id. 155628322.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois totalmente dissonante dos elementos colhidos durante a instrução processual, situação que demanda a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque, não lhe foi oportunizada a realização de uma prova requerida, qual seja, o rastreio da localização de seu aparelho celular. Subsidiariamente, requer a redução da sanção basilar para o mínimo legal – Id. 155628326.

Contrarrazões adversas – MP [Id. 155628332] e defesa [Id.

155628327] pelos desprovimentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e, por outro lado, pelo
desprovimento
do apelo defensivo, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada – Id. 162652197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 9 horas, nas proximidades da Clínica Terapêutica de Barra do Garças, localizada na rodovia MT 100, km 12, Estância Modelo, no município de Barra do Garças/MT, por estrangulamento e asfixia perpetrados com um golpe
“mata-leão
”, os acusados Felipe Alves Lima, vulgo “
Bração
”, e Carlos Leandro Leão Dias mataram a vítima Cláudio Sérgio Andrade Lima, com o objetivo de ocultar outros crimes.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, logo após a prática do crime de homicídio, os acusados Felipe Alves Lima, vulgo “
Bração
”, e Carlos Leandro Leão Dias ocultaram o cadáver de Cláudio Sérgio Andrade Lima.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis:

“(...) Afere-se dos autos que, a vítima encontrava-se internada na supracitada clínica, a fim de realizar tratamento de dependência química, porém ante os maus tratos que eram submetidos os pacientes daquela clínica, o ofendido não concordando com os aludidos métodos, passou a arquitetar uma fuga daquele local.

Assim sendo, na data de 18/02/2017, a vítima conseguiu autorização para sair juntamente com o interno IVAN, para pescarem em um córrego próximo ao Rio Araguaia. Chegando no local da pescaria, onde existia uma rede de pesca já devidamente colocada, Ivan atravessou o córrego, ficando Cláudio no local, assim aproveitando deste momento, o ofendido empreendeu fuga.

Logo em seguida, Ivan comunicou a fuga de Cláudio, tendo várias pessoas saído à procura da vítima, dentre as quais estavam os denunciados Carlos (proprietário da clínica) e Felipe.

Em ato contínuo, Carlos e Felipe adentraram pelo mato, na direção de algumas pegadas da vítima, quando acabaram por deparar com Cláudio, ocasião que os denunciados entraram em luta corporal com a vítima, pois esta, recusava a retornar à clínica, momento que os indiciados passaram a agredir o ofendido, sendo que Felipe aplicou-lhe um golpe conhecido por mata-Leão, causando-lhe a morte por estrangulamento e asfixia, tendo ambos os acusados naquela oportunidade agredido a vítima, portanto um aderiu à conduta do outro.

Em seguida, com o propósito de ocultarem o cadáver, os acusados arrastaram o corpo por aproximadamente 80 (oitenta) metros, deixando no meio do matagal, às margens do Rio Araguaia, com nítido objetivo de impedir a descoberta da prática daquele crime.

Em seguida todos que estavam à procura do ofendido retornaram a clínica dizendo que não o haviam encontrado, porém vários internos afirmaram que dentre as pessoas que estavam procurando Cláudio, apenas Felipe e Carlos estavam com as roupas sujas de barro, como se tivesse rolado ao chão, o que se explica pelo fato dos acusados terem entrado em luta corporal com o ofendido.

Sobressai dos autos, que motivo determinante que levaram os acusados a matar Cláudio, teria sido impedir que este viesse a denunciar, os maus tratos e crimes em face dos internos.

Posteriormente, foi providenciado o registro de Boletim de Ocorrência, relatando a fuga do ofendido, bem como foi comunicado à família da vítima, tudo com o objetivo de ocultar o homicídio.

Passados alguns dias, ante o não aparecimento do ofendido, os familiares deste procuraram a Polícia Judiciária Civil e o Corpo de Bombeiros e então passou-se a realizar buscas nas proximidades do local da fuga do ofendido, bem como no Rio Araguaia, pois até então não se suspeitava de um homicídio, mas que o ofendido poderia ter adentrado ao rio e se afogado, quando no dia 27/02/2017, MARCOS, irmão do ofendido, em buscas pelo Rio Araguaia, notou a presença de alguns urubus nas margens do rio, oportunidade que atracou a canoa e foi verificar, acabando por encontrar o corpo da vítima que já se encontrava em avançado estado de putrefação.

Na oportunidade Marcos reconheceu que aquele corpo era de seu irmão.

Realizado exame necroscópico, constatou-se que a morte se dera por estrangulamento e asfixia, portanto homicídio.

Sobressai ainda dos autos que, os denunciados após matarem a vítima, com fim de assenhoramento definitivo, subtraíram em proveito de ambos, um relógio, marca Lacoste, o qual se encontrava no pulso do ofendido.

Segundo informes dos internos da clínica, o ofendido possuía um relógio, marca Lacoste, o qual ele usava diuturnamente, sendo que vários internos viram que no momento que a vítima saiu para pescar, ela estava usando o referido relógio.

Após os fatos, vários internos da clínica relataram ter visto o relógio de CLÁUDIO, no quarto de CARLOS, e até mesmo o irmão de Carlos, usando referido relógio.

Desta feita, não há dúvidas que os denunciados após ceifarem a vida de CLÁUDIO, subtraíram o relógio que estava em seu pulso (...)” (Id. 91662989).

Diante desses fatos, o acusado Carlos Leandro Leão Dias foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto.

Houve o desmembramento do processo em relação ao corréu Felipe Alves Lima.

Encerrada a instrução processual atinente à primeira fase do procedimento escalonado, o acusado Carlos Leandro foi pronunciado nos termos da denúncia.

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso III), ocultação de cadáver (CP, art. 211) e furto (CP, art. 155,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que o veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos, pois inexistem provas judicializadas quanto à autoria ou participação do apelante Carlos Leandro nos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria. O MP também se insurgiu em relação à pena aplicada, pugnando pelo recrudescimento.

O recurso defensivo admite provimento
.

Sabe-se que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na presente hipótese, a materialidade encontra-se comprovada pela portaria – Id. 155627281, pp. 13-14, boletim de ocorrência – Id. 55627281, pp. 25-27, laudo de exame do local – Id. 155627281, pp. 42-45, laudo de confronto necropapiloscópico – Id. 68-71 e laudo de exame pericial de produção simulada – Id.

155627283-

155627284.

Todavia, no que se refere à autoria por parte do réu Carlos Leandro, as provas judicializadas se mostram bastante frágeis, sendo certo que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase de investigação criminal, oriundos de presunção, mormente quando não confirmados em Juízo.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante
Carlos Leandro
negou qualquer participação nos fatos narrados na denúncia, ao afirmar que:

“... estava limpando a carroceria da caminhonete que ficou suja após descarregar alguns sacos de cimento quando foi avisado pelo interno “Júnior” que o interno Cláudio havia fugido; imediatamente, entrou no carro junto com seu irmão Yuri e o funcionário Eduardo para procurá-lo; que pediu a “Júnior” que deixasse a moto na estrada e fosse junto na caminhonete para seguirem o possível caminho trilhado pela vítima;
que mais à frente avistaram o corréu Felipe, na época, interno, e não se recorda se ele já estava atravessando a mata ou conversando com um senhor de uma Fiorino, de cor branca, o qual tomou conhecimento antes do interrogando de que Cláudio havia fugido e saiu para procurá-lo
; que então todos se juntaram e seu irmão permaneceu próximo ao carro,
enquanto o interrogando e Felipe seguiram em sentido oposto ao que o corpo da vítima foi localizado, onde viram algumas pegadas; que depois entendeu que aquelas pegadas não eram da vítima e sim de Felipe
;
que Felipe não deixou transparecer nada, e seguiu na busca para encontrar a vítima, como se nada tivesse ocorrido
; que passaram o dia todo procurando a vítima na região, inclusive foram ao Posto Dracena; que comprou almoço para as pessoas que estavam ajudando na busca e só pararam após a irmã da vítima falar que poderiam voltar para a clínica, pois iam esperar Cláudio chegar em casa; que foi até a sua casa e depois passou na clínica, esperou Eduardo tomar banho e então foram até a delegacia registrar a ocorrência de desaparecimento da vítima;
que não tomou banho para ir até a delegacia, não trocou de roupa e não estava sujo de barro
; que na quinta-feira daquela mesma semana entregou os pertences da vítima para o seu irmão
e não sabe sobre o relógio;

que não é verdade que o relógio pertencente à vítima estava na clínica; que não teria cabimento matar a vítima e levar o relógio para dentro do estabelecimento
;
que não procede as denúncias de maus tratos
; que os internos não eram obrigados a permanecer na clínica, não havia contrato vitalício, por isso,
não procede a acusação de que teria matado Cláudio para ocultar os episódios de maus tratos ocorridos no interior da clínica de reabilitação
...”
– Id. 155627286, p. 41, e Id. 155628187, mídia audiovisual.

Em contrapartida, ouvido na fase inquisitiva, devidamente acompanhado de advogado constituído, o corréu
Felipe Alves Lima
admitiu a prática delitiva em detalhes, sustentando que foi agredido pela vítima e, ao tentar imobilizá-la, usou força desmoderada, que resultou na sua morte por asfixia, senão veja-se:

“... já estava correndo cerca de uns vinte minutos quando alcançou Cláudio, tendo gritado para Cláudio parar para conversar e quando se aproximou de Cláudio este lhe agrediu com um soco no rosto, tendo o interrogado caído no chão e quando conseguiu se levantar, Cláudio já tinha saído correndo de novo, mas o interrogando o alcançou e pulou em cima de Cláudio na intenção de fazê-lo parar, estando neste momento em um declive e por esse motivo o interrogando ficou na mesma altura que Cláudio, momento em que Cláudio tentou sair correndo de novo, mas
o interrogando afirma que então aplicou um golpe chamado ‘mata-leão’ em Cláudio para tentar contê-lo, mas que acreditando não estar usando força demais, mas que infelizmente usou muita força e quando viu Cláudio já estava desacordado, pensando o interrogando que Cláudio estava só desmaiado
;
Que esclarece que voltou para trás para ninguém ver o interrogando próximo de onde Claudio havia ficado e quando estava voltando foi quando encontrou o pessoal da camionete e o rapaz da Fiorino
; Que esclarece que não contou o ocorrido para ninguém, guardou para somente consigo o que havia acontecido e está muito arrependido dos fatos ...”
– Id.

155627283, pp. 55-56.

Note-se que em nenhum momento o corréu Felipe menciona a presença do apelante Carlos Leandro na cena do crime.

Durante a instrução processual e em plenário do júri, o acusado Felipe retificou-se, aduzindo que “
inventou
” toda a história relatada na fase inquisitiva porque a autoridade policial prometeu que lhe soltaria se assumisse a prática delitiva – Id. 155628187, mídia audiovisual.

O investigador de polícia
Rubens de Aguirre
narrou, em juízo e em plenário, que o acusado Felipe admitiu a prática delitiva, justificando que tentou deter a vítima para que não fugisse, mas acabou usando muita força, causando-lhe a morte, consoante se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“(...) no último trimestre de 2016, um adolescente que era interno se apresentou com familiares na delegacia de polícia, relatando que teria fugido da clínica por maus tratos; que inicialmente o pessoal da clínica registrou uma ocorrência policial noticiando o desaparecimento de interno após fuga, mas em nenhum momento homicídio; que o corpo de bombeiros encontrou o corpo da vítima; que presenciou o réu FELIPE confessando o crime e narrando narrou as circunstâncias do crime, desde quando saiu da clínica até quando encontrou a vítima; que, ao comparar a declaração do réu FELIPE com o resultado do laudo de reconstituição do crime, foi constatado divergência no local que o corpo supostamente foi deixado por FELIPE e depois encontrado pelos bombeiros; que a vítima era uma pessoa forte e alta, inclusive maior que o réu FELIPE; que até o momento em que foi autorizada a reconstituição do fato,
o réu FELIPE ainda não tinha confessado o crime; que, somente no trajeto da Delegacia de Polícia até o local do crime para reconstituição, foi que o réu FELIPE resolveu confessar o crime, dizendo que, sem querer, ao tentar conter a vítima CLÁUDIO, não sabe se forçou muito e acabou matando-a
, e mostrou todo trajeto percorrido da clínica até o local em que supostamente tinha deixado o cadáver, não sendo o local indicado o mesmo em que o corpo foi encontrado depois; que acompanhou a oitiva de vários internos da clínica, os quais relataram ocorrência de maus tratos, tendo relato de um interno idoso que fazia necessidades fisiológicas na própria roupa e outros internos que apanhavam dos coordenadores; que o interno que tivesse bom comportamento e participação nas atividades, recebia um cargo tipo de coordenador ou monitor, e inclusive podia sair da clínica em alguns momentos; que o réu FELIPE era interno da clínica e, como exercia determinada função de confiança na clínica, tinha alguns privilégios, tipo podia sair da clínica, inclusive para pescar (...) durante as vezes que foram na clínica, o réu CARLOS LEANDRO sempre estava no local; que os internos declararam maus tratos, que havia um excesso por parte das pessoas responsáveis em cuidar dos internos e que, inclusive, existia modalidade de castigo para as supostas infrações praticadas pelos internos, sendo que um dos castigos era ficar de joelho no sol; que apurou que algumas pessoas eram responsáveis para atuar na recaptura em caso de fuga, como o coordenador, o terapeuta; que o réu FELIPE participou das buscas à vítima; que duas equipes saíram da clínica para recapturar a vítima, sendo que uma equipe foi pela estrada e outra pelo trieiro que levava até onde pescavam, seguindo as pegadas da vítima, e que houve divergência no relato do momento em que saíram e retornaram das buscas; que se recorda que o interno que lavou as roupas das equipes que participaram das buscas declarou que alguns retornaram para as sujas de barro e outros não;
que o réu FELIPE confessou o crime no trajeto entre a delegacia e a cena do crime, dizendo que ele agiu sozinho; que o crime aconteceu em terreno acidentado, na beira de rio; que havia um barranco alto perto de onde o réu FELIPE, supostamente, havia deixado o corpo; que, ao que se recorda, o corpo da vítima foi encontrado cerca de 70 metros de distância do local do crime indicado pelo réu FELIPE
(...)”
(excerto do parecer de Id. 95804483, pp. 9-10; relatório de mídia de Id. 91664089).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Claudio Molina
confirmou, em juízo e em plenário, que
o acusado Felipe admitiu que, na tentativa de imobilizar a vítima, acabou por asfixiá-la
(relatório de mídia de Id. 91664089).

A testemunha
Orlando Gonçalves Magalhães Neto
, inquirida em juízo e em plenário, declarou que:

“...
ouviu comentário por parte do interno Rafael de que o relógio da vítima, o qual ela sempre usava, foi visto no quarto do acusado Carlos Eduardo após o crime
;
afirmou que suspeitava que o apelante Felipe poderia ter sido o autor do crime
, porque ele era briguento e estava cabisbaixo depois do desaparecimento da vítima...”
– Id. 155628187, mídia audiovisual.

O ex-interno
Rafael Cristian da Silva Matos
, quando de seu depoimento em juízo, em nenhum momento mencionou ter visto o relógio da vítima no interior da clínica, após a morte desta, destacando inclusive que:

“...
nunca sofreu maus-tratos ou foi estuprado no interior da clínica
;
que inventou essas coisas para sair de lá ...
”
– Id. 155628187, mídia audiovisual.

Restaria apenas o testemunho isolado de
Marcelo de Oliveira Martins
, no sentido de que teria visto o corréu Felipe e o apelante Carlos Leandro “
voltarem com as roupas sujas de barro”, e que “houve um comentário entre os internos de que o irmão de Carlos Leandro estava usando esse relógio depois do ocorrido”
– Id. 155628187, mídia audiovisual.

Não se pode olvidar que o homicídio está entre os crimes mais graves do Código Penal e tem por consequência o apenamento elevado, demandando o agir com cautela, de modo a evitar mal maior a um possível inocente.

Portanto, após análise da prova oral e documental coligida aos autos, notadamente aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, observa-se que a decisão dos Jurados encontra-se manifestamente contrária à evidência dos autos, devendo, por isso, ser cassada, a permitir a submissão do apelante Carlos Leandro Leão Dias a novo julgamento.

Diante da cassação da decisão dos jurados, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, bem como do recurso Ministerial, em que se pretendia a revisão da fase dosimétrica.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso defensivo para cassar a decisão do júri, determinando-se, assim, a submissão do réu
Carlos Leandro Leão Dias
a novo julgamento popular, com fulcro no art. 593, § 3o, do CPP, julgando predicado o recurso do
parquet
e as demais teses defensivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023